Tribunal: TJDFT
Processo: 0020187-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0020187-81.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: MARIA BORGES ARTHUR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao DF, para responder aos declaratórios opostos pela exequente/embargada (id 15961484). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR